Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-18.2018.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000504-18.2018.8.26.0338/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é
embargante ARLINDO SANTOS SILVA, é embargada GERALDA DAS DORES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000504-18.2018.8.26.0338/50000 -Voto no 37.910-pg
2
Voto no 37.910
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1000504-18.2018.8.26.0338/50000
COMARCA: MAIRIPORÃ
EMBARGANTE: ARLINDO SANTOS SILVA
EMBARGADO: GERALDA DAS DORES RODRIGUES
Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade.
Ausência.
Prequestionamento.
Mera
tentativa de reapreciação da matéria. Ausente omissão,
contradição e obscuridade no julgado embargado, o que
fica declarado para fins de prequestionamento, impõe-se
a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
por ARLINDO SANTOS SILVA ao acórdão de fls. 487/494, que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo por ele interposto.
Sustenta, em síntese, a existência
de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Diz que o julgado
entendeu que é necessário o arbitramento dos honorários e que não se
pode exigir o valor integral dos honorários contratados, contudo, alega
que a parte contrária não argumenta sobre a nulidade dele ou de
cláusulas abusivas. Afirma que houve revogação do mandato com a
quebra do contrato injustificada, obstando a possibilidade de êxito no
recebimento de parte da área do imóvel de forma maliciosa, o que atrai a
aplicação do art. 129, do CC, que sequer foi ventilado ou aplicado pela
Turma Julgadora. Aduz que o contrato foi pactuado livremente com a
embargada, de modo que não pode sofrer ingerências pelo Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000504-18.2018.8.26.0338/50000 -Voto no 37.910-pg
3
Judiciário, e que a declaração ex officio de abusividade da cláusula 9a do
contrato, gera mais um prejuízo para si, de modo que afasta a
possibilidade de obter o acolhimento da sua pretensão. Requer o
pronunciamento expresso quanto aos arts. 129 do CC e do art. 1.013, do
CPC. Fim de prequestionamento.
Os embargos foram oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade que deva ser
sanada, o que fica aqui expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.
A simples leitura da petição de
embargos, confrontada com as razões de decidir do julgado, denota a
tentativa do embargante de atribuir caráter infringente aos embargos,
com a inoportuna finalidade de instaurar nova discussão sobre as
matérias já apreciadas.
Entretanto,
deslembrada
o
peticionário que “não se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausente
qualquer
dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ -
REsp no 437.380 - Corte Especial - Rel. Min. Menezes Direito - J.
20.04.2005, v.u. - DJU 23.05.2005, p. 119).
O julgado deixou assentado que,
no caso concreto, a revogação do mandato antes da conclusão do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000504-18.2018.8.26.0338/50000 -Voto no 37.910-pg
4
contratado com cláusula ad exitum, não afasta o direito do advogado à
remuneração, contudo, é “necessário arbitramento na hipótese vertente,
de modo que não pode o autor exigir o valor integral dos honorários
contratados, comportando a ação extinção por falta de interesse
processual” (fls. 492).
Além disso, a abusividade da
cláusula 9a foi expressamente examinada (fls. 493/494), inclusive com
base em jurisprudência aplicada em caso semelhante.
Não é demais lembrar que "o
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos (RJTJESP 115/207)" (Theotonio Negrão,
CPCLPV, 27a ed., p. 414).
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, o recorrente deve valer-se
dos meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram
aptos a sanar o inconformismo manifestado pela parte.
Importa registrar o entendimento
do C. STJ: “O enfrentamento dos argumentos capazes de
infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado
pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art.
489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015”1.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator
1 AREsp 1229162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018